Tribunal: STF
Processo: RE 459488
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. PARCELA AUTÔNOMA. LEI COMPLEMENTAR 
   ESTADUAL N. 15/93. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA 
   CONSTITUCIONAL (SÚMULAS 282 E 356). 2. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
   DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA 
   DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.